Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-84.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000191-84.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) APELADO: JANAI DOS SANTOS BOMFIM Advogado(s): MATHEUS CAMPOS BONFIM (OAB:BA57483-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EMISSÃO DE DUT A TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Banco Itauleasing S.A. contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Janai dos Santos Bomfim, reconheceu a responsabilidade exclusiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço bancário, condenando-a à adoção de medidas para desvinculação do nome do autor do registro veicular, ao pagamento dos débitos do automóvel e à indenização por danos morais no valor de R$ 28.240,00. A sentença julgou improcedentes os pedidos em face dos corréus Vanderlon dos Santos Velcosa da Silva e DETRAN/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Itauleasing S.A. possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da não transferência regular do veículo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços bancários apta a ensejar responsabilidade civil objetiva; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado em primeiro grau deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR A teoria da asserção confere legitimidade passiva à instituição financeira, uma vez que o autor imputa ao banco ato específico de emissão irregular de DUT em nome de terceiro estranho à relação contratual. A responsabilidade do banco decorre de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Ao emitir Documento Único de Transferência (DUT) em nome de terceira pessoa, não autorizada pelo arrendatário, o banco praticou ato ilícito que rompeu a cadeia de legitimidade na posse do veículo e foi causa adequada dos prejuízos subsequentes. A tese defensiva de que cabia ao consumidor a obrigação de promover a transferência não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha ativa sua, que deu origem à situação irregular. O dano moral é in re ipsa, dispensando comprovação, sendo presumível diante da negativação indevida e da vinculação do nome do autor a investigação criminal decorrente de uso ilícito do veículo. O valor da indenização arbitrado em R$ 28.240,00 mostrou-se excessivo diante da jurisprudência consolidada desta Corte, sendo razoável sua redução para R$ 15.000,00, considerando os precedentes análogos. Correta a fixação dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, aplicável às hipóteses de responsabilidade contratual, e da correção monetária a partir da data da sentença, conforme Súmula 362 do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 405; CDC, art. 14; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, Apelação nº 0516366-83.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Calix­to, j. 15.06.2022; TJ-BA, APL nº 0500288-93.2018.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Aras Neto, j. 15.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000191-84.2019.8.05.0079, em que figuram como APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A. e como APELADO: JANAI DOS SANTOS BOMFIM ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora